Tribunal: TJSP
Processo: 0217224-46.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RES - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS

(TJSP; Apelação Cível 0217224-46.2009.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL A CONTAR DO DESEMBOLSO - PROVA PERICIAL VALIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVADA EXECUÇÃO E DA ORIGEM DOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL A CONTAR DO DESEMBOLSO - PROVA PERICIAL VALIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVADA EXECUÇÃO E DA ORIGEM DOS SERVIÇOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS COMPLEMENTARES - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS